Tribunal: STF
Processo: AI 112059
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO PORQUE, NEM A
CONTORVERSIA DE FUNDO (REMUNERAÇÃO PELO TEMPO DESPENDIDO PARA
ACESSO AO LOCAL DE TRABALHO), NEM A QUESTÃO PROCESSUAL
(CABIMENTO DOS EMBARGOS PARA O PLENÁRIO DO TST), ASSUMEM O
RELEVO CONSTITUCIONAL NECESSARIO AO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.